Tribunal: TJMT
Processo: 1013951-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013951-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG S.A. (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 458.581.601-15 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013951-11.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, VIA TED, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – COMPRAS REALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – PRETENDIDA CONVOLAÇÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM – INVIABILIDADE - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado, em que a apelada autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade, e, ainda, realiza diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”.

Portanto, embora negue, a autora aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para saque, mediante a utilização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013951-11.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco BMG S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Consignação Em Pagamento C/C Revisional de Contrato
, ajuizada por

Maria Auxiliadora da Silva
, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público, mantendo, contudo, os juros remuneratórios em 4,80% ao mês. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, determinou que se procedesse, primeiro, a compensação

e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Por conseguinte, condenou o banco requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante diz que as partes celebraram Contrato de Uso de Cartão de Crédito, por meio do qual a autora recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG Card, de no 5313089670480056, ressaltando que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada, desde o início.

Enfatiza que a autora, ora apelada, tinha pleno conhecimento da contratação celebrada entre as partes, porquanto efetivou vários saques e realizou diversas compras com o cartão de crédito, não se mostrando crível que desconhecesse a modalidade contratada.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 38221733)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013951-11.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,
Maria Auxiliadora da Silva
ingressou com esta ação, relatando que é servidora pública e que, no ano de 2013, celebrou um contrato de empréstimo, via cartão de crédito consignado (cartão no 5313.0056), acreditando que se tratava de um empréstimo consignado, sendo as parcelas descontadas todos os meses do seu holerite.

Disse que, em meados de agosto de 2017, recebeu em sua residência um boleto bancário no valor total de R$ 8.826,06 (oito mil, oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos), com vencimento no dia 10.08.2017.

Diante disso, entrou imediatamente em contato com o banco, oportunidade em que foi informada que as parcelas não estavam em dia, pois além dos descontos na ficha financeira, ela ainda deveria pagar os boletos bancários todos os meses.

Disse que ficou estarrecida com o fato, pois quando da contratação não foi informada de que apenas parte da parcela seria descontada da sua folha de pagamento.

Asseverou que, desde agosto de 2017, vem recebendo boletos, cujos valores aumentam a cada mês, sendo o último no valor total de R$ 10.257,11, a despeito do valor das parcelas, que são descontadas dos holerites, e que também aumentam a cada dia.

Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a revisão do contrato, e pela restituição do valor pago indevidamente em dobro, bem como a condenação do banco/requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensivo e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, para servidor público.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Diz que ao procurar o banco requerido para a realização de um empréstimo consignado, teria sido induzida a erro e celebrado, na verdade, um contrato de cartão de crédito consignado, sendo que a liberação do dinheiro foi realizada por meio de operação tida como saque do limite de crédito disponível.

Pois bem.

Antes porém, reputo necessário registrar que já tive a oportunidade de analisar casos semelhantes, em que, da detida análise do acervo documental colacionados aos respectivos processos, convenci-me da verossimilhança das alegações formuladas pela parte autora na peça inaugural, razão pela qual foi reconheci o propalado vício de consentimento.

Todavia, o caso específico dos autos registra certas peculiaridades, que o diferencia daqueles acima referidos.

Ao contrário dos contratos analisados naqueles processos, em que ficou constatada a configuração do vício de consentimento (erro), o contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar, no item 1.2, intitulado Termo de Adesão, que se tratava de um Convênio Para Utilização de Cartão de Crédito e Débito, consoante se observa do documento colacionado às fls. 128 (id. 38221676), cujo termo “Convênio Para Utilização de Cartão de Crédito e Débito” se encontra, inclusive, destacado em caixa alta e em negrito.

É não é só!

Nele se encontra inserida o item 2, denominado “Autorização”, o qual prevê, expressamente, que os descontos efetuados na folha de pagamento da autora seriam referentes apenas ao
pagamento mínimo da fatura
, cujo restante do saldo devedor, para pagamento, constaria da fatura mensal do cartão de crédito.

Como se não bastasse, as faturas colacionas às fls. 147 e seguintes, demonstram que a autora se utilizou do cartão de crédito para a realização de compras, em diversas oportunidades.

Portanto, o acervo probatório colacionado aos autos, demonstra, de maneira insofismável, que a autora tinha pleno conhecimento da operação de cartão de crédito contratada, e que aderiu, de forma clara, com a contratação.

O que difere esta lide daquelas mencionadas anteriormente, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, nem a realização de compras, circunstância que contribuiu para a crença de que os autores daquelas demandas estariam, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelada autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via TED, para a conta de sua titularidade (fls. 129), e, ainda, realiza diversas compras, mediante a utilização do “cartão plástico”.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora não tivesse ciência de que o crédito realizado, em sua conta, não se tratava de saque com cartão de crédito, como quer fazer crer, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque, quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária, via TED; além de fazer uso do cartão de crédito, para realizar compras.

Assim, por mais que se esforce a autora, não se verifica, na hipótese, a configuração do alegado vício de consentimento.

Assim, sem que tenha ficado comprovado o alegado vício de consentimento, não há como vingar a tese lançada no pleito inicial, circunstância que impõe a reforma da sentença.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO –
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos.
(Ap 67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, reformando a sentença impugnada, para, com isso, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020